Tribunal: STF
Processo: AI 741340
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO 
   CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. 1. SITUAÇÃO DE 
   EMERGÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS: 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. 
   CARÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Imposição 
   de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557,
   § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de 
   Processo Civil.